Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-09.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702695-09.2017.8.07.0004 APELANTE: ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS APELADO: ANA MEIRE VIANA DIAS, E. V. D., A. V. D., ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS DESPACHO ODALVES FERREIRA DIAS interpôs apelação (id. 74307508) da r. sentença (id. 74307502) que partilhou o patrimônio deixado em razão do óbito de Ana Meire Viana Dias. Em seu recurso o meeiro pleiteia a exclusão da partilha dos imóveis localizados na QNN 22, Conjunto “J”, casa 33 e QNN 22, Conjunto “F”, casa 48, ambos em Ceilândia - DF, argumenta que os adquiriu antes do casamento e por sub-rogação de patrimônio anterior; requer, ainda a partilha de 43,32% do contrato de financiamento celebrado para a aquisição do imóvel localizado na QNN 22, Conjunto “J”, casa 33, Ceilândia – DF e a inclusão de outros bens e débitos no formal de partilha. A decisão saneadora do arrolamento (id. 74307257), proferida em 9/7/2021, especificou minuciosa e fundamentadamente, os bens que compõem o espólio para fins de partilha. O apelante, inventariante à época em que proferida a r. decisão, e regulamente intimado, não a impugnou pelo meio e no momento oportuno. Intime-se o apelante-meeiro para que se manifeste sobre eventual preclusão, art. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora